Tribunal: TJDFT
Processo: 0731861-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731861-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RODOLFO FAGUNDES DE SOUZA LEITE RECORRIDO: SALUTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, ALEXANDRE DAHER ALVES, GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE EXECUTIVA. DILIGÊNCIAS NÃO APRECIADAS NO JUÍZO “A QUO”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONSULTA AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO (INFOJUD) E AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INSTRUMENTÁRIOS À DISPOSIÇÃO DESTE TRIBUNAL. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR EVENTUAIS RESULTADOS EXITOSOS PARA DEFERIMENTO DE POSTERIORES DILIGÊNCIAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não merecem conhecimento os inéditos pedidos de consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) incluindo a modalidade “teimosinha”, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG) e à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), além da penhora de recebíveis de remuneração e de milhas, dado que não é possível arguir, em sede de recurso, sob pena de supressão de instância, matéria não apreciada pelo Juízo de origem. II. A controvérsia do presente recurso reside na possibilidade (ou não) de deferimento das diligências pleiteadas pelo agravante, por meio dos sistemas judiciais informatizados, para a integral satisfação do débito exequendo. III. O processo de execução deve ser realizado no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). IV. Desse modo, em observância aos princípios da economia, da celeridade e da concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens dos executados no Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) deve ser prestigiada, especialmente quando ponderada com os resultados infrutíferos das demais providências adotadas para localização de ativos dos devedores, e com o transcurso de lapso temporal razoável desde a instauração da demanda executiva. V. Ademais, a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), integralizado no âmbito deste Tribunal desde 16.08.2022, também mostra-se viável, uma vez que tal técnica possui o objetivo de facilitar o processo de execução ao permitir uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações. VI. Diante das características de tais diligências (INFOJUD e SNIPER) e da necessidade de se aguardar eventuais resultados exitosos, não se afigura oportuno, no atual momento processual, o deferimento das demais medidas solicitadas pela parte agravante, relativas ao SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias) e ao CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro). VII. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 789, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida realização de pesquisas no INFOJUD e SNIPER, sem a demonstração da modificação econômica do executado, com desconsideração, inclusive, do lapso temporal. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça e para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do NAJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 56200611). Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL AGOSTINELLI MENDES, OAB/SP 209.974 (ID 57904547). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 789, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: IV. Desse modo, em observância aos princípios da economia, da celeridade e da concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens dos executados no Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) deve ser prestigiada, especialmente quando ponderada com os resultados infrutíferos das demais providências adotadas para localização de ativos dos devedores, e com o transcurso de lapso temporal razoável desde a instauração da demanda executiva. V. Ademais, a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), integralizado no âmbito deste Tribunal desde 16.08.2022, também mostra-se viável, uma vez que tal técnica possui o objetivo de facilitar o processo de execução ao permitir uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações (ID 54542651). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante aos pedidos de publicações exclusivas, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005